Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-92.2018.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-92.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liquidação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO BORGES JOSETTI - CPF: 065.306.721-68 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), SAMUEL GUARNIERI DE LIMA - CPF: 790.215.811-91 (RECORRIDO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CHEQUE NOMINAL – ENDOSSO DO BENEFICIÁRIO – RUBRICA NÃO IDENTIFICÁVEL – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do portador de cheque nominal a terceiro quando não comprovado que o recebeu por endosso ou cessão de crédito.

O documento trazido apenas agora, em sede recursal, não tem o condão de alterar o conteúdo sentencial, ante a preclusão temporal para a realização da respectiva produção probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020